Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESULTADO EXAMES NA DATA MARCADA. MARCAÇÃO RETORNO CONSULTA COM A MESMA MÉDICA QUE PROCEDEU À CONSULTA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA COM OUTRO MÉDICO DA CLÍNICA E TENTATIVAS DE MARCAÇÃO ESPARSAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL AUSENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré/recorrente contra a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 30,00 (trinta reais), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Sobressai da inicial que a autora descreveu como ensejadores de dano moral a demora na entrega do resultado dos exames e na marcação do retorno médico, além disso apontou erro no resultado do exame, tendo o profissional de posto de saúde concluído, pela análise dos exames realizados pela segunda ré, que a autora/recorrida “poderia ter várias doenças, sendo uma delas leucemia”, tendo sido encaminhada de imediato para iniciar tratamento contra leucemia.
3. Importante notar que o Juiz não decidiu a causa "fora da causa de pedir", como alegou a recorrnete. No caso, o Juízo de origem fundamentou a condenação na falha na prestação de serviço pela primeira ré e não no resultado dos exames, deixando clara a responsabilidade apenas da primeira ré.
4. Sobressai dos documentos colacionados aos autos, notadamente dos “prints” de whatsapp, que a autora/recorrida realizou uma série de exames dentro de um pacote promocional oferecido pela recorrente e que dava direito, além dos exames, à consulta médica e ao retorno. É possível perceber que a autora/recorrida tentou marcar o retorno algumas vezes com a médica que procedeu à primeira consulta, sem que tivesse tido êxito, em razão de feriado e desmarcação por problemas pessoais da médica. Contudo, não há uma regularidade na tentativa de marcação da consulta, tampouco houve a tentativa de marcação com outro médico da clínica. Demais disso, os exames foram realizados no dia 29.03.2019, com previsão de entrega para o dia 10.04.2019, tendo ficado prontos nessa data, conforme os “prints”.
5. Diante da dificuldade em conseguir marcar a consulta com a médica que realizou o primeiro atendimento, a recorrida solicitou que os exames fossem encaminhados por e-mail e resolveu procurar médico do posto de saúde para compreender o resultado do exame. Portanto, tão logo solicitado o resultado dos exames, estes foram fornecidos pela recorrente. Vale notar que a recorrida recebeu os exames no dia 14.05.2019 e no dia seguinte realizou exame em outro laboratório, após pedido de profissional do posto de saúde, tendo apresentado resultado plaquetário normal. Vale notar que, no dia 15.05.2019, ID 13829774, a recorrida levou o resultado para análise de profissional de Posto Médico, que teria dito que a autora poderia estar com leucemia e encaminhado para tratamento da doença. O que se percebe é que a demora na marcação do retorno representa mero dissabor, notadamente porque a tentativa de marcação não foi constante e se limitou à médica que atendeu a autora pela primeira vez, tampouco houve pedido de envio dos exames em data anterior. Também, não se pode dizer que essa demora na marcação no retorno com médica específica potencializou qualquer problema de saúde ou tratamento, uma vez que a autora estava em prefeito estado de saúde.
6. A alegação de que profissional de posto de saúde deu diagnóstico de possível leucemia e encaminhou a autora para tratamento da doença não está demonstrada nos autos. Além disso, caso tivesse demonstrado isso, tal fato não teria qualquer relação de causalidade com os serviços prestados pelas demandadas. A plaquetopenia é um achado frequente em um exame e nem sempre significa presença de alguma doença, além disso, algumas medicações podem causar plaquetopenia, como o uso de anti-inflamatórios, antibióticos, anticonvulsivantes, algumas infecções virais, ingestão de bebidas alcóolicas, entre outras. Assim, o outro exame realizado, mais de dois meses depois do primeiro, não é suficiente para corroborar a alegação de erro no exame.
7. Não é possível dizer sequer que a recorrida teve que conviver com a angústia do diagnóstico, muito menos que essa fora provocada pelas demandadas, uma vez que os exames foram fornecidos assim que solicitados e a autora fez novo exame em outro laboratório no dia seguinte ao recebimento, além disso o diagnóstico de leucemia foi dado por profissional não pertencente aos quadros das demandadas e sem qualquer lastro em evidências médicas.
8. Assim, sem que tenha sido comprovado qualquer erro no exame não há como imputar o pagamento pelo novo exame à recorrente.
9. Outrossim, não há que se falar em dano moral, uma vez que a dificuldade de marcação de retorno com a mesma médica que realizou o primeiro atendimento trata-se de mero dissabor, incapaz de atingir direitos da personalidade da autora/recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sentença reformada. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.